Tribunal: TJBA
Processo: 8020971-78.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020971-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AUDABELIA NOGUEIRA COSTA

Advogado(s)
:
JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM

AGRAVADO: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL DE OFÍCIO. FACULDADE DO CONSUMIDOR NA ESCOLHA DO FORO. REFORMA DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Audabelia Nogueira Costa contra decisão da MM. Juíza da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA que, nos autos da Ação nº 8043913-04.2025.8.05.0001, ajuizada em face do Banco Master S/A, declarou, de ofício, a incompetência territorial do juízo e determinou a remessa dos autos para a Comarca de Itaberaba/BA, com fundamento na ausência de vínculo territorial entre as partes ou com o negócio jurídico discutido. A parte agravante requereu concessão de efeito suspensivo e, ao final, o provimento do recurso, a fim de manter a tramitação da ação na capital baiana. O efeito suspensivo foi deferido liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a escolha do foro do domicílio do réu, feita pelo consumidor, em detrimento do foro do próprio domicílio, e se, em tal hipótese, o juízo poderia declinar, de ofício, da competência territorial, à luz da regra prevista no art. 101, I, do CDC e na nova redação do art. 63, § 5º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, nas relações de consumo, a competência territorial é considerada relativa, sendo facultado ao consumidor optar entre o foro de seu domicílio, o do réu, o de cumprimento da obrigação ou o de eleição contratual, quando existente.

A faculdade conferida pelo art. 101, I, do CDC visa à proteção do consumidor e não pode ser interpretada de forma a restringir seu acesso à justiça, tampouco ser aplicada em seu desfavor.

A escolha do foro de Salvador, domicílio do réu, não configura foro aleatório ou abusivo, não havendo justificativa para o declínio de competência de ofício pelo juízo de origem, especialmente quando não demonstrado prejuízo à parte consumidora.

A alteração legislativa promovida pela Lei nº 14.879/2024 no art. 63, § 5º, do CPC, ao coibir a prática de "juízo aleatório", não se aplica à hipótese em que o foro eleito decorre de uma das opções legitimamente previstas em lei e utilizadas em benefício do consumidor.

Precedentes do STJ e desta Corte Estadual reforçam a impossibilidade de declínio de competência de ofício em hipóteses de competência territorial relativa fundada em faculdade legal do consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A escolha do foro do domicílio do réu pelo consumidor, nos termos do art. 101, I, do CDC, constitui faculdade legítima e não pode ser considerada abusiva nem ensejar declínio de competência de ofício.

A regra do art. 63, § 5º, do CPC, introduzida pela Lei nº 14.879/2024, aplica-se apenas aos casos de foro manifestamente aleatório, desvinculado das hipóteses legais previstas, não sendo aplicável quando o foro escolhido corresponde ao domicílio do réu.

A competência territorial nas ações consumeristas é relativa e visa à facilitação do acesso do consumidor à justiça, não podendo ser interpretada de modo a restringir essa proteção.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 46, 63, § 5º e 1.015; CDC, art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 391.555/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 14.04.2015, DJe 20.04.2015; STJ, AgInt no AREsp 967.020/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02.08.2018, DJe 20.08.2018; TJBA, AI nº 8061627-14.2024.8.05.0000, Rel. Des. Ana Conceição Barbuda, j. 17.12.2024; TJBA, AI nº 0010698-94.2016.8.05.0000, Rel. Des. Moacyr Montenegro Souto, j. 21.02.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020971-78.2025.8.05.0000
, em que figuram como

agravante
AUDABELIA NOGUEIRA COSTA e como
agravado
BANCO MASTER S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, documento datado e assinado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

02